Tribunal: TJES
Processo: 0001653-93.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001653-93.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MICHAEL MEIRA XAVIER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001653-93.2024.8.08.0035

APELANTE: MICHAEL MEIRA XAVIER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CORROBORAÇÃO POR TESTEMUNHO POLICIAL E APREENSÃO DE SIMULACRO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA SEMI-IMPUTABILIDADE. MANUTENÇÃO DO PATAMAR MÍNIMO. JUÍZO DE REALIDADE PRESERVADO. REGIME INICIAL FECHADO. MULTIRREINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença por meio da qual o réu foi condenado pela prática do crime de extorsão (art. 158,
caput
, do Código Penal), à pena de 03 anos, 08 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado. O acusado constrangeu a vítima, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo e afirmação de pertencer a facção criminosa, a pagar "pedágio" para o funcionamento de estabelecimento comercial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório, composto por elementos do inquérito e provas judiciais, é suficiente para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se o grau de semi-imputabilidade do réu (art. 26, parágrafo único, do Código Penal) justifica a aplicação da fração máxima de redução de pena; (iii) determinar se o regime inicial fechado é adequado diante da pena aplicada e da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial valor probante, notadamente quando ratificada pelo testemunho de policial militar e pela apreensão do objeto utilizado para a grave ameaça.

Inexiste violação ao art. 155, do Código de Processo Penal, quando os elementos informativos da fase inquisitorial são confirmados por provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal justifica-se pela avaliação negativa dos antecedentes criminais, devidamente comprovados nos autos.

A modulação da fração de redução pela semi-imputabilidade deve guardar correspondência com o grau de diminuição da capacidade de autodeterminação.

A manutenção da fração mínima de 1/3 mostra-se adequada e proporcional, uma vez que o laudo pericial atestou a preservação do juízo de realidade e da morbidade do agente.

O regime inicial fechado é impositivo ante a condição de multirreincidente do réu, em observância aos critérios de individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação por extorsão é legítima quando a palavra da vítima é corroborada por depoimentos testemunhais judiciais e pela apreensão do instrumento do crime.

A preservação do juízo de realidade do agente semi-imputável autoriza a aplicação da fração mínima de redução de pena prevista no parágrafo único do art. 26 do Código Penal.

A multirreincidência justifica a fixação de regime inicial mais gravoso, ainda que a pena definitiva seja inferior a quatro anos.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 26, parágrafo único, art. 158,
caput
; Código de Processo Penal, art. 155, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.113.680/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001653-93.2024.8.08.0035

APELANTE: MICHAEL MEIRA XAVIER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
MICHAEL MEIRA XAVIER
em face da r. Sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (ID 15042021), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 158, caput, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa

Em razões recursais (ID 15042040), a defesa técnica sustenta que a condenação não encontra amparo em prova judicial robusta, porquanto fundada preponderantemente em elementos colhidos na fase inquisitorial, razão pela qual postula absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer a readequação da pena ao mínimo legal, o dimensionamento da fração de redução decorrente da semi-imputabilidade, com aplicação do patamar máximo previsto no parágrafo único do art. 26, do Código Penal, ao argumento de que o laudo pericial evidencia relevante comprometimento da capacidade de autodeterminação e, ainda de forma eventual, pleiteia a fixação de regime inicial mais brando.

Emerge da denúncia que, no dia 21/7/2024, às 00h00min., na Avenida Califórnia, Barramares, Vila Velha, o réu constrangeu a vítima Davi Quirino, mediante grave ameaça, com o intuito de obter para si indevida vantagem econômica.

Consta dos autos que a vítima estava em frente ao seu estabelecimento comercial denominado “Ilha do Açaí” quando o réu, com um simulacro de arma de fogo preso em sua cintura, se aproximou e, mediante grave ameaça, se apresentou e disse que era “do comando”. Em seguida, exigiu que ele pagasse “o pedágio”, como é chamado o valor recolhido dos comerciantes locais pela facção criminosa que atua na região.

Segundo a peça acusatória, o pagamento exigido dos comerciantes se tornou condição/garantia do funcionamento de estabelecimentos comerciais.

Ato contínuo, a vítima tentou conversar com o réu, mas este colocou a mão na cintura e, de maneira ameaçadora, indicou para a arma que trazia consigo.

Pessoas que estavam em um bar ao lado presenciaram a situação, saíram em socorro da vítima e passaram a agredir o réu.

Entre as agressões, o réu disse à vítima “é melhor me baterem até morrer, viu”, em tom de ameaça, dando a entender que voltaria para “pegá-lo”.

De acordo com a denúncia, policiais militares em patrulhamento foram acionados e, chegando ao local, avistaram Michael deitado ao chão. Na ocasião, um cidadão entregou à guarnição o simulacro de arma de fogo usada pelo réu.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

O crime de extorsão, tipificado no art. 158, do Código Penal, consiste em constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, com intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, obrigando a vítima a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer algo.

O elemento nuclear do tipo reside no constrangimento direcionado
à atuação da própria vítima
, que, sob coação, realiza comportamento destinado a proporcionar a vantagem ilícita ao agente. Trata-se de delito formal,
consumando-se com o constrangimento eficaz, ainda que a vantagem não seja efetivamente obtida
.

No caso vertente, a
materialidade
do crime encontra-se ancorada no Boletim Unificado (ID 15041671, pp. 04/05) e no Auto de Apreensão do simulacro de arma (ID 15041671, p. 12).

Em relação à
autoria
, a vítima, na esfera policial, relatou toda a dinâmica delitiva, esclarecendo que, assim que o indivíduo colocou a mão na cintura, simulando estar armado, populares intervieram e começaram a agredi-lo, contendo-o no chão da rua até a chegada dos policiais.

Colhe-se dos autos que ofendido
também prestou depoimento em juízo
, ratificando a versão apresentada na esfera policial. Confirmou, ainda, a identidade do réu como sendo a pessoa que o abordou.

Impõe-se ressaltar, nesse contexto, que a jurisprudência orienta-se no sentido de que
“a palavra da vítima, prestada sob o crivo do contraditório, é considerada meio de prova idôneo e revestido de especial valor em crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios”
(STJ, REsp n. 2.113.680/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJe de 25/2/2025.).

Destarte, o policial Tiago Rosa Trugilho, na audiência, confirmou a versão da vítima e declarou que, quando chegou no local dos fatos, o réu já estava contido por populares. Destacou, ainda, que conhecia o réu da região, em razão de outras ocorrências.

Destaca-se, ainda, que a apreensão do objeto empregado para reforçar a grave ameaça (o simulacro de arma de fogo) constitui elemento externo de corroboração, conferindo maior credibilidade à narrativa acusatória.

O réu, por sua vez, em interrogatório, negou a prática do crime, arguindo versão que não guarda coerência com os demais elementos probatórios produzidos.

Diante do
standard
probatório apresentado, não há dúvidas acerca da autoria delitiva.

Ao contrário do que alega a defesa técnica, os elementos indiciários produzidos na investigação foram confirmados pelas provas produzidas em juízo, inexistindo afronta ao artigo 155, do Código de Processo Penal.

A manutenção da condenação, portanto, é medida que se impõe.

Em relação à dosimetria, a pena-base foi exasperada em virtude da avaliação negativa dos antecedentes criminais. A comprovação da condenação pretérita consta averbada nos autos, conforme ID 15042026. Nesse diapasão, a existência de uma única circunstância judicial justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em atenção ao princípio da individualização da pena.

No tocante à causa de diminuição de pena prevista no artigo 26, parágrafo único, do Código Penal, o recorrente sustenta que a fração de redução fixada em 1/3 (um terço) mostra-se insuficiente e desproporcional diante do teor do laudo pericial, o qual atestou quadro de retardo mental não especificado (CID F79) e apontou comprometimento global da capacidade de raciocínio e de tomada de decisões, com reflexos à época dos fatos.

Argumenta que a fundamentação sentencial teria se limitado à preservação do juízo de realidade, sem considerar adequadamente o grau de diminuição da capacidade de autodeterminação evidenciado nos autos, inclusive diante de histórico de surtos e possível influência de entorpecentes no momento da conduta, razão pela qual pleiteia a aplicação da fração máxima de redução prevista no parágrafo único do art. 26 do Código Penal.

Segundo o Laudo Psiquiátrico de ID 15042016, o réu era, ao tempo do ilícito, parcialmente incapaz de compreender o caráter ilícito de seus atos e de autodeterminar-se em conformidade com esse entendimento. Não obstante o diagnóstico de deficiência cognitiva, a prova pericial ressaltou que o réu mantém preservados tanto o seu juízo de realidade quanto a sua morbidade, evidenciando a capacidade de distinguir elementos reais de construções imaginárias.

À vista do exposto, agiu com acerto o juízo primevo ao fixar a fração mínima (1/3), ao fundamentar sua conclusão no fato de que o juízo de realidade e morbidade do acusado são preservados.

A modulação da fração de redução guarda estrita correspondência com o grau de diminuição da capacidade de entendimento do caráter ilícito do fato ou de autodeterminação do agente ao tempo da conduta. Quanto mais acentuado o comprometimento da consciência e da capacidade volitiva, maior deve ser a fração redutora, podendo alcançar o patamar máximo de dois terços; por outro lado, sendo parcial e moderada a limitação psíquica, justifica-se redução em fração inferior.

No caso, a preservação do juízo de realidade revela que o recorrente detinha condições de compreender o contexto fático e a reprovabilidade social da conduta, ainda que com menor grau de discernimento. Assim, observados os parâmetros do art. 26, parágrafo único, do Código Penal, bem como os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, revela-se adequada e suficientemente fundamentada a aplicação da fração mínima de 1/3.

Em razão da pena fixada e da condição de multirreincidência, acertada a decisão do juízo primevo de fixar o regime inicial fechado.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do réu.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)